Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BONASA ALIMENTOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 183981763, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0014843-73.2015.8.07.0001, proposta pelo COMERCIAL DE ALIMENTOS LVV LTDA (agravado/executado), que indeferiu o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, bem como o pedido de redirecionamento da execução. Em suas razões recursais (ID 56033981), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que não merece prosperar a decisão combatida que indeferiu o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, bem como o pedido de redirecionamento da execução, uma vez que restou comprovada a dissolução irregular da empresa devedora, pois, além de omitir declarações ao Fisco Federal, a sociedade empresária não é mais encontrada no seu domicílio fiscal, em virtude dos efeitos da inaptidão perante a Receita Federal do Brasil, não possui mais quaisquer vínculos com instituições financeiras e, curiosamente, não percebe quaisquer bens móveis ou imóveis registrados em seu nome, sendo que, diante disso, não haveria que se defender que o indeferimento do pedido visa proteger “institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios”. Argumenta que a realidade fática que permeia o processo de origem exige que seja escolhido entre (i) reconhecer a prática de atos ilícitos que configuram desvio de finalidade e, portanto, abuso da personalidade jurídica, nos moldes §1o do artigo 50 do Código Civil, ilimitadamente; ou (ii) se acolhida a tese da presunção da morte da pessoa jurídica, autorizar a sucessão processual pelos sócios da irregularmente dissolvida empresa devedora, limitado ao patrimônio partilhado. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, no sentido de deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ou, em caráter subsidiário, o deferimento da sucessão processual pelos sócios, nos moldes previstos no Código de Processo Civil. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 183981763, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, bem como o pedido de redirecionamento da execução. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.